Tribunal: TJMT
Processo: 1013260-14.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013260-14.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGADO), BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA - ME - CNPJ: 08.117.647/0001-00 (EMBARGADO), FERNANDO ESTEVAO DENEKA - CPF: 014.708.779-10 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE BATISTA SCHNEIDER - CPF: 088.368.279-69 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME - CNPJ: 09.010.658/0002-30 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – COM INFRINGENTES – SANADA – SEGURO – COBRANÇA DE FRANQUIA – PREVISÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOB A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – FIXADOS - RECURSO ACOLHIDO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Observada omissão da decisão embargada, cumpre acolher os embargos declaratórios para suprir o vício constatado.

III - Não há que se falar em exclusão da franquia, quando livremente contratada e cujo valor encontra-se previsto em cláusula expressa no contrato de seguro, devendo ser respeitada, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos - pacta sunt servanda.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por AXA SEGUROS S.A e TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 1013260-14.2018.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” e tramita originalmente perante a 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 157084675 o colegiado desproveu o recurso da apelante AXA SEGUROS DESPROVIDO e proveu parcialmente o recurso de BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA.

Em apertada síntese, alega o embargante TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME em suas razões sob ID. 157637680 que ao proferir o voto do mérito, afastou-se o dano moral, permanecendo apenas o Dano material no importe de R$ 50.528,00. No entanto, deixou de determinar a forma de correção, data inicial da incidência, bem como juros e data inicial de incidência referente ao dano material;

Requer a aplicação da Sumula 43 STJ e artigo 405 do CC.

Em apertada síntese, alega o embargante AXA SEGUROS S.A em suas razões sob ID. 158242658 ocorrência de omissão no que tange a franquia obrigatória, conforme exposto no recurso, em caso de manutenção da indenização securitária, a observância da dedução da franquia contratual seria medida que se impõe, uma vez que a empresa segurada detinha total conhecimento. A cobertura básica RCTR-C, prevê expressamente, em caso de indenização a dedução da franquia de 25% dos prejuízos, com valor mínimo de R$ 15.000,00;

Requer provimento para que a omissão apontada seja expressamente sanada, modificando a decisão proferida.

Contrarrazões sob ID. 158950164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de omissão na decisão embargada.

O CPC permite o aviamento do presente recurso em casos onde são constatadas obscuridades, contradição, omissão e erro material conforme art. 1.022, I, II e III.

Faz-se necessário retificar a decisão para constar:

“Faz-se necessário apreciar o pedido recursal trazido pela seguradora, qual seja: Que seja abatido do montante indenizatório o valor da franquia securitária obrigatória, qual seja, 25% (vinte e cinco por cento) dos prejuízos, cujo valor mínimo corresponde a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pretende a seguradora/recorrente o abatimento do valor da franquia em detrimento da indenização recebida.

A franquia de seguro é a contrapartida do segurado, uma participação financeira que deve ser paga em caso de sinistro. Em regra, todos os seguros terá previsto contratualmente o pagamento de uma franquia, entretanto, é essencial observar as disposições contratadas entre as partes para que se tenha certeza se existe cláusula que isente o contratante em casos específicos.

Sob ID. 136652677 - Pág. 1 encontra-se a apólice de seguro, onde pode se verificar logo em sua primeira página a qualificação das partes bem como a modalidade do seguro. Em sua terceira página, encontra-se a descrição do objeto segurado, “fertilizantes”, logo mais abaixo a descrição da cobertura básica do seguro, descrevendo a modalidade do limite máximo de garantia, bem como a franquia aplicável a referida cobertura básica: “P.O.S única de 25% total do prejuízo mínimo R$ 15.000,00.

Sob ID. 136652677 - Pág. 5, encontra-se a seguinte cláusula “4. COBERTURAS BÁSICAS E ADICIONAIS DO SEGURO” onde lê-se:

“O presente seguro garante ao Segurado, até o valor da Importância Segurada, o pagamento das reparações pecuniárias, pelas quais, por disposição de lei, for ele responsável, em virtude de danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros e que lhe tenham sido entregues para transporte, por rodovia, no território nacional, contra conhecimento de transporte rodoviário de carga, ou ainda outro documento hábil, desde que aqueles danos materiais ocorram durante o transporte e sejam causados diretamente por:

a) colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento do veículo transportador;

b) incêndio ou explosão no veículo transportador.”

Pela simples leitura, pode-se concluir que a cobertura básica (colisão e/ou capotagem e/ou abalroamento e/ou tombamento) possui a previsão de cobrança de franquia conforme previsão expressa na cláusula “Coberturas Básicas do Seguro”, portanto, deve-se deduzir da indenização o valor previsto a título de franquia.

O segurado trouxe o seguinte argumento:

“tal participação no percentual de 15% (quinze por cento), ocorreria SOMENTE nos casos de prejuízos indenizados decorrentes das cobertura adicionais número 6 e incêndio. SENDO O PRESENTE CASO TOMBAMENTO e a carga de fertilizantes, NÃO HÁ FRANQUIA”

Sem razão.

Conforme apólice, a carga de fertilizante é objeto da apólice, assegurada pela cobertura básica, que prevê o sinistro de tombamento, portanto, inexiste qualquer isenção in casu.

Entendo que assiste razão à seguradora/recorrente no que diz respeito ao pagamento do valor correspondente à franquia. Isto porque tal quantia é prevista em contrato e deve ser paga pelo segurado sempre que houver tombamento da carga segurada, conforme se extrai da leitura da “Cobertura Básica do Seguro” que prevê a cobrança de franquia, lida em consonância com a cláusula “4. COBERTURAS BÁSICAS E ADICIONAIS DO SEGURO”.

Não há que se falar em exclusão da franquia, quando livremente contratada e cujo valor encontra-se previsto em cláusula expressa no contrato de seguro, devendo ser respeitada, em homenagem ao princípio da força obrigatória dos contratos - pacta sunt servanda.

De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, não tendo o autor, ora recorrente, logrado êxito em comprovar documentalmente seu direito à isenção de franquia, estando previsto expressamente a exigência na apólice apresentada que, em caso de tombamento, para acionamento do seguro, surge a obrigatoriedade do pagamento da franquia.

Por fim, cabe fixar a correção monetária do valor indenizatório assegurado, que não foi ajustado em sentença.

O índice INPC foi adotado como indexador oficial de correção monetária dos débitos judiciais como dimensionamento da desvalorização contínua da moeda.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE ABERTURA DE LIMITE DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE - JUROS MANTIDOS NO PATAMAR DE 12% AO ANO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - VEDADA - INAPLICABILIDADE DA TR COMO INDEXADOR - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 21, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
O índice de correção monetária que melhor reflete a taxa inflacionária e a desvalorização da moeda é o INPC
. A TR pode ser usada na correção dos débitos quando pactuada, o que não é o caso dos autos. (TJMT – RAC no 101094/2009, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 5a Câm. Cív. J. 16/12/2009) (grifo nosso)

Consoante entendimento do STJ, o termo inicial da correção monetária é da data da contratação do seguro.

A indenização deverá ser corrigida pelo índice INPC desde a contratação do seguro e acrescida de juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da apelante AXA SEGUROS para que seja deduzida a franquia estabelecida “P.O.S única de 25% total do prejuízo mínimo R$ 15.000,00” DOU PROVIMENTO ao recurso de TRANSRIO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME para que a indenização securitária seja corrigida pelo índice INPC desde a contratação do seguro e acrescida de juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem honorários recursais nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15 em razão de que o provimento parcial do recurso implica no não preenchimento dos requisitos necessários a sua majoração”.

Assim, suprida a omissão.

Com estas considerações, CONHEÇO os embargos de declaração e os ACOLHO com efeitos infringentes, para:

- Modificar o resultado do julgamento para:

“PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DA APELANTE AXA SEGUROS PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DE BRUNO DE ANTONI & CIA LTDA PARCIALMENTE PROVIDO”

- Para que seja deduzida da indenização securitária a franquia estabelecida na apólice: “P.O.S única de 25% total do prejuízo mínimo R$ 15.000,00”

- Para que a indenização securitária seja corrigida pelo índice INPC desde a contratação do seguro e acrescida de juros de mora no importe de 1% ao mês desde a citação válida.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023